Tribunal: TJPA
Processo: 0801394-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801394-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN DE OLIVEIRA FAVA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801394-08.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA – 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL.

AGRAVANTE: RENAN DE OLIVEIRA FAVA.

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB OAB/PA 18949-A E FELIPE JACOB CHAVES OAB/PA 13992-A

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA.

ADVOGADO: YAN AYRES ARAGÃO E SERRÃO OAB/PA 25735-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Renan de Oliveira Fava contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para retirar a indisponibilidade da matrícula do imóvel de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade da matrícula decorre de fraudes imobiliárias envolvendo a empresa Futura Empreendimentos Imobiliários LTDA, o que poderia afetar terceiros, sendo necessária a manutenção da restrição até o esclarecimento definitivo.

4. Não há comprovação de urgência na venda do imóvel, já que a restrição existe desde 2019, sem evidência de frustração de oportunidades de negócio.

5. A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da decisão de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há direito à concessão de tutela de urgência quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AI nº 0801832-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801394-08.2024.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM:
Ananindeua/PA – 2ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE:
Renan de Oliveira Fava

ADVOGADO: KELY VILHENA DIB TAXI JACOB OAB/PA 18949-A E FELIPE JACOB CHAVES OAB/PA 13992-A

AGRAVADO:
Condomínio Residencial Castanheira

ADVOGADO: YAN AYRES ARAGÃO E SERRÃO OAB/PA 25735-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Renan de Oliveira Fava
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada de indisponibilidade da matrícula do imóvel de sua titularidade.

Em suas razões (Id 18652852), o agravante alega que o bloqueio indevido na matrícula n.º 15.161, referente ao imóvel de sua propriedade, é prejudicial, pois o bem foi adquirido de forma regular em 2017, muito após a data de referência da decisão proferida na
Ação Civil Pública n.º 0001727-33.2009.8.14.0006
, que determinou a indisponibilidade para lotes transferidos após 2008.

Sustenta ainda que a manutenção da indisponibilidade impede a alienação do bem, configurando-se como um prejuízo injustificado.

A decisão monocrática agravada (Id 18240938) indeferiu o pedido de tutela de urgência com base na ausência de prova inequívoca quanto à probabilidade do direito e o perigo de dano. O relator apontou que a restrição decorre de fraudes imobiliárias envolvendo a empresa
Futura Empreendimentos Imobiliários LTDA
,
o que poderia afetar terceiros. Além disso, não foi comprovada a urgência alegada pelo agravante, uma vez que o bloqueio foi imposto desde 2019 e não há provas de oportunidades de venda frustradas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 19124843)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Renan de Oliveira Fava contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para retirar a indisponibilidade da matrícula do imóvel de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade da matrícula decorre de fraudes imobiliárias envolvendo a empresa Futura Empreendimentos Imobiliários LTDA, o que poderia afetar terceiros, sendo necessária a manutenção da restrição até o esclarecimento definitivo.

4. Não há comprovação de urgência na venda do imóvel, já que a restrição existe desde 2019, sem evidência de frustração de oportunidades de negócio.

5. A ausência cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da decisão de indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há direito à concessão de tutela de urgência quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – AI nº 0801832-39.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno
.

A questão central do presente recurso, refere-se à análise dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a
probabilidade do direito

e o

perigo de dano

ou

risco ao resultado útil do processo
.

No caso concreto, a decisão agravada, bem como a decisão de primeiro grau, concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

No que tange à probabilidade do direito
, observa-se que a indisponibilidade da matrícula decorre de fraudes praticadas pela empresa Futura Empreendimentos Imobiliários LTDA, que vendeu lotes de forma irregular, conforme constatado na Ação Cautelar Inominada n.º 0013421-33.2008.8.14.0006. A própria decisão recorrida apontou que mais de um comprador poderia ter sido lesado pelas transações fraudulentas, sendo necessário maior esclarecimento sobre a titularidade do imóvel. Assim, a
probabilidade do direito do agravante não está evidenciada de maneira inequívoca
, uma vez que a aquisição do imóvel pode afetar direitos de terceiros, o que justifica a manutenção da indisponibilidade até o deslinde da questão principal.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o agravante sustenta que a restrição na matrícula estaria impedindo a venda do imóvel e, consequentemente, causando prejuízos financeiros. Contudo, não há nos autos provas robustas que demonstrem a urgência dessa alienação ou a perda de oportunidades concretas de negócio em razão da restrição. Ademais, a restrição foi imposta em setembro de 2019, e os fatos alegados pelo agravante não configuram situação contemporânea de urgência que justifique a concessão da tutela.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios é firme no sentido de que a tutela de urgência deve ser concedida apenas quando presentes de forma
cumulativa
os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC.
A concessão do pleito de antecipação de tutela é possível quando houver a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300), o que não ocorreu no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801832-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

No presente caso, a ausência da probabilidade do direito e do periculum in mora são suficientes para manter a decisão que indeferiu a tutela.

Ante ao exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025